Tribunal: TJBA
Processo: 8000220-23.2023.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000220-23.2023.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BREJOES

Advogado(s)
:

APELADO: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
LEONARDO DE OLIVEIRA LEITE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA MUNICÍPIO. CONTRATO DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. NOTA DE EMPENHO E REGISTROS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COMO DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PAGAMENTO FUTURO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA EC Nº 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Brejões contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória nº 8000220-23.2023.8.05.0006, ajuizada por Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 156.560,15, decorrente de inadimplemento contratual relativo ao gerenciamento de abastecimento da frota municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada constitui prova escrita idônea para a propositura de ação monitória contra a Fazenda Pública; (ii) verificar se a ausência de liquidação formal da despesa impede o reconhecimento judicial da obrigação; (iii) analisar se a discussão sobre a ordem cronológica de pagamentos é pertinente nesta fase do processo; e (iv) determinar o índice aplicável à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória contra a Fazenda Pública é cabível desde que instruída com prova escrita sem eficácia executiva, bastando que esta seja idônea a gerar juízo de probabilidade do direito afirmado (CPC, art. 700; Súmula 339 do STJ).

A autora apresentou conjunto probatório robusto, composto por contrato administrativo, nota de empenho assinada por autoridade competente e informações do portal da transparência do próprio Município, evidenciando a existência da obrigação e o inadimplemento.

A ausência de liquidação formal da despesa, exigida pelo art. 63 da Lei nº 4.320/64, não impede a constituição do título executivo, pois configura omissão do próprio ente público, que não pode invocar a própria torpeza para se eximir da obrigação.

A alegação de violação à ordem cronológica de pagamentos é impertinente nesta fase de conhecimento, que se destina apenas à constituição do título executivo judicial. Eventual pagamento do crédito será submetido, oportunamente, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.

A Taxa Selic incide como índice único de atualização monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicável às decisões proferidas após sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

O contrato administrativo, a nota de empenho e os registros no portal da transparência constituem prova escrita idônea para instrução da ação monitória contra a Fazenda Pública.

A ausência de liquidação formal da despesa não obsta o reconhecimento judicial do crédito, por se tratar de dever funcional da Administração.

A ação monitória possui natureza de ação de conhecimento, e visa apenas à constituição de título executivo judicial, sendo o pagamento do crédito submetido posteriormente ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da CF/1988.

Aplica-se a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, como índice único de atualização monetária e juros moratórios nas condenações contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100; CPC, arts. 373, I e II, e 700; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 4.320/64, arts. 58 e 63.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1256578/PE, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 27.04.2016; STJ, AREsp 2296077, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01.06.2023; TJ-PE, Apelação Cível nº 00000550720178172620, Rel. Des. André Oliveira, j. 29.07.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 08005065220228140083, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 21.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000220-23.2023.8.05.0006
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE BREJOES
e como apelada
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .